Tribunal: TJES
Processo: 5004047-31.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004047-31.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO FORNACIARI DONNA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004047-31.2022.8.08.0011

RECTE.: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

RECDO.: MARCIO FORNACIARI DONNA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FABIO PRETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DE CNH. INVALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO CORRETO E ATUALIZADO. NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte requerente:
Informa o autor, em síntese, que não recebeu regularmente a notificação acerca da suspensão de sua CNH nos autos do procedimento administrativo nº 2021-1X131, mesmo estando correto o endereço cadastrado junto ao DETRAN. Busca com a presente ação a nulidade da penalidade aplicada. Apresentou contrarrazões no ID 19369484.
2. Tese da parte requerida
: Em síntese, sustenta que o procedimento ocorreu de maneira regular, sendo o autor notificado, conforme determina a legislação. Apresentou recurso inominado no ID 18368556.
3. Sentença
: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para declarar nulo o procedimento administrativo nº 2021-1X131 para a suspensão do direito de dirigir do autor”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. É o caso de manutenção da r. sentença. Conforme esclarecido pelo magistrado de piso, não houve notificação regular acerca da suspensão da CNH do autor nos autos do PROCESSO: 2021-1X131. Vale destacar que o endereço do requerente estava atualizado junto ao órgão estadual de trânsito, sendo que em outras oportunidades recebia as notificações enviadas (ID’s 13560617, 13560619 e 13560620). No entanto, por motivos alheios, a notificação da penalidade imposta, embora enviada para o mesmo endereço, foi devolvida pelos correios por motivo “desconhecido”(ID 13560613). Nitidamente houve uma falha no serviço de postagem, cuja responsabilidade não pode ser imputada ao autor. Assim, como não houve descuido do autor em alterar seu endereço junto ao DETRAN, a notificação enviada não pode ser considerada válida, a teor do art. 282, § 1º do CTB, sendo correta a decisão que invalidou o procedimento. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, no entanto, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor dado a causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, eis que o referido regramento especial, que privilegia a solução rápida dos conflitos, não prevê a possibilidade de fixação equitativa de honorários. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.